Tribunal: TJES
Processo: 5008616-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008616-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NILSON PAGUNG

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão da execução em decorrência da ausência de bens penhoráveis do devedor é medida prevista no art. 921, III, do CPC, que visa organizar o trâmite processual e evitar atos executivos infrutíferos.

2. A decisão que suspende a execução, nos moldes da legislação processual civil, não acarreta a extinção imediata do processo ou o perecimento do direito do credor.

3. O art. 921, § 3º, do CPC, estabelece que a contagem do prazo de prescrição intercorrente somente se inicia após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, afastando o receio de sua ocorrência imediata.

4. A medida de suspensão da execução e posterior arquivamento provisório busca racionalizar o trâmite processual, podendo ser revertida caso sejam localizados bens dos executados a qualquer tempo.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008616-06.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco do Brasil

Agravados:
Nilson Pagung e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão de id 68597244, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Nilson Pagung, Evanir Pagung e Elza Boone Schmidt Pagung, na qual o Magistrado de origem suspendeu a execução com base no art. 921, III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id 14006997, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão desconsidera sua atuação diligente na busca pela satisfação do crédito; b) compareceu à audiência de conciliação, apresentou contraproposta de acordo e solicitou prazo para análise da proposta do devedor, demonstrando boa-fé processual; c) a suspensão do feito pela não oferta de bens à penhora ignora que a obrigação de nomeação de bens recai primariamente sobre os devedores; d) cabe ao juízo utilizar os meios disponíveis para localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, INFOJUD, etc.); e e) a suspensão automática, com previsão de arquivamento sem nova intimação, gera risco real de prescrição intercorrente e perecimento do direito do exequente, sendo medida desproporcional e prematura.

Decisão proferida no id 14105752, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a suspensão da execução, com base na não indicação de bens à penhora pelo credor, antes da utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens do devedor.

No presente caso, o agravante busca a reforma da decisão que suspendeu a execução com fundamento no art. 921, III, e § 1º, do CPC, por ausência de bens penhoráveis e não indicação de bens pelo exequente, argumentando que agiu com diligência e que o ônus da indicação de bens recai primariamente sobre os devedores.

A decisão de suspensão da execução, nos moldes do art. 921 do CPC, visa, no entanto, a organização processual e a evitar o prosseguimento de atos executivos infrutíferos, quando não há bens passíveis de constrição.

A suspensão por 1 (um) ano, com o subsequente arquivamento provisório, encontra respaldo na legislação processual civil e não acarreta, por si só, a imediata extinção do processo ou o perecimento do direito, eis que o art. 921, § 3º, do CPC estabelece que o prazo de prescrição intercorrente começa a correr após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, período em que não se computa a prescrição.

Dessa forma, o receio de prescrição intercorrente, embora legítimo em tese, é mitigado pelas próprias disposições legais que preveem o seu termo inicial.

Reforce-se que o processo executivo não é extinto de plano, havendo apenas um arquivamento provisório que pode ser revertido caso sejam localizados bens dos executados, a qualquer tempo, revelando-se a suspensão da execução uma medida que busca racionalizar o trâmite processual, evitando a movimentação desnecessária da máquina judiciária quando não há elementos concretos para a satisfação do crédito.

A alegação de que o ônus da indicação de bens recai sobre os devedores, embora verdadeira em tese, não impede a suspensão da execução quando, após as tentativas, o exequente também não indica bens passíveis de penhora.

Nesse viés, não verifico argumentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5008616-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: NILSON PAGUNG E OUTROS

V O T O - V I S T A

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detida reflexão, com o devido respeito ao judicioso voto proferido pela Excelentíssima Desembargadora Relatora, ouso divergir de Sua Excelência para dar provimento ao recurso.

A controvérsia, como bem delineado, cinge-se a verificar a adequação da decisão que suspendeu o processo de execução, com fulcro no art. 921, III, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis, antes de serem esgotados todos os meios disponíveis para a satisfação do crédito.

O dispositivo legal em comento é destinado a evitar que execuções comprovadamente infrutíferas tramitem indefinidamente. Contudo, sua aplicação não pode ser automática e deve ser compreendida como medida de
ultima ratio
, a ser adotada somente após o exaurimento das diligências razoáveis e possíveis para a localização de patrimônio do devedor.

No caso em tela, a execução foi suspensa sob o fundamento de que o credor/agravante não indicou bens à penhora
. Ocorre que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), e o ordenamento jurídico moderno impõe ao Judiciário um dever de cooperação (art. 6º, CPC), visando à efetividade da tutela jurisdicional.

A decisão de primeiro grau mostra-se, portanto, prematura. Não há nos autos elementos que demonstrem o esgotamento das buscas por bens, notadamente através das ferramentas eletrônicas que constituem o meio mais eficaz para tal finalidade.
Suspender o feito sem antes realizar tais diligências é penalizar o credor que, conforme alega, demonstrava-se diligente e atuante no processo
.

A jurisprudência de outros Tribunais corrobora essa tese, rechaçando a suspensão quando ainda pendentes diligências para a localização de bens:

"(...)
Incabível a determinação de suspensão do processo por ausência de indicação de bens penhoráveis pela parte credora, nos termos do art. 921, III, CPC/2015, porque: (a) a execução se processa em benefício do credor (CPC, art. 797) e (b) não foram esgotadas as diligências para a localização de bens passíveis de penhora, (...) e, consequentemente, não se justifica a determinação de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC
– Reforma da r. decisão agravada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2061146-71.2024.8.26 .0000 Pilar do Sul, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 27/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

(...)
A suspensão prematura do cumprimento de sentença quando verificada a possibilidade de novas diligências
a serem empregadas a fim de encontrar bens penhoráveis do devedor viola os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade
. (...) (TJ-DF 07010045920238070000 1701389, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Assim, embora a suspensão do art. 921 do CPC seja uma medida salutar para a organização processual, sua aplicação no presente caso se deu de forma açodada, em prejuízo do direito do credor à satisfação de seu crédito.

Pelo exposto, pedindo vênia mais uma vez à eminente Relatora,
divirjo de seu voto para CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução na origem, com a promoção das diligências cabíveis para a busca de bens dos executados.

É como voto.